Tribunal: TJSP
Processo: 1033986-71.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Revisional de contrato bancário de financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ – Pleito de reversão do julgado - Impossibilidade – Razões recursais genéricas - Matéria trazida à discussão que não enfrenta os fundamentos do decisum combatido – Inobservância ao disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC/2015 - Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Revisional de contrato bancário de financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ – Pleito de reversão do julgado - Impossibilidade – Razões recursais genéricas - Matéria trazida à discussão que não enfrenta os fundamentos do decisum combatido – Inobservância ao disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC/2015 - Precedentes jurisprudenciais – Recurso não conhecido.